Tribunal: TJMT
Processo: 1042957-73.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042957-73.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON FERREIRA LOPES - CPF: 938.579.341-15 (RECORRENTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.189.547/0001-42 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. BLOQUEIO JUSTIFICADO. SUSPEITA DE FRAUDE. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A instituição financeira tem o dever legal de adotar medidas preventivas contra fraudes e lavagem de dinheiro, conforme Lei no 9.613/1998 e Circular BACEN no 3.978.

2. O bloqueio de conta bancária, quando fundamentado em suspeita de fraude e amparado por previsão contratual, configura exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito.

3. A recorrida comprovou que o bloqueio decorreu de solicitação via Mecanismo Especial de Devolução (MED) oriunda de instituição financeira, com indícios de triangulação de valores, apresentando documentação que demonstra a regularidade do procedimento adotado.

4. Ausente a comprovação de ato ilícito praticado pela recorrida, não há que se falar em dever de indenizar.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ANDERSON FERREIRA LOPES
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVIÇOS LTDA (INFINITEPAY).

Em suas razões recursais, o recorrente alega que: (i) teve sua conta bancária bloqueada unilateralmente pela recorrida em 26/11/2024, sem aviso prévio, impedindo o acesso a aproximadamente R$ 500,00; (ii) a recorrida não apresentou justificativa plausível para o bloqueio; (iii) o bloqueio prejudicou sua atividade comercial como proprietário de uma lan house; (iv) houve falha na prestação do serviço; (v) a sentença não aplicou corretamente a inversão do ônus da prova; (vi) a própria recorrida reconheceu em documento juntado aos autos que "não foram identificados indícios de fraude e/ou golpe na movimentação da conta informada"; (vii) o bloqueio causou danos morais indenizáveis.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta que: (i) agiu no exercício regular de direito ao bloquear a conta do recorrente; (ii) o bloqueio decorreu de comportamentos atípicos detectados na conta e de solicitação de devolução via Mecanismo Especial de Devolução (MED) em 25/11/2024; (iii) há previsão contratual expressa autorizando o bloqueio em casos de suspeita de fraude; (iv) foram identificadas transações incompatíveis com a atividade declarada pelo recorrente; (v) não há comprovação de danos morais.

Com efeito, a controvérsia cinge-se em verificar se o bloqueio da conta bancária do recorrente pela recorrida configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No caso em análise, o recorrente alega que teve sua conta bancária bloqueada unilateralmente pela recorrida em 26/11/2024, sem aviso prévio, impedindo o acesso a aproximadamente R$ 500,00, o que teria prejudicado sua atividade comercial como proprietário de uma lan house.

Por sua vez, a recorrida sustenta que o bloqueio decorreu de comportamentos atípicos detectados na conta e de solicitação de devolução via Mecanismo Especial de Devolução (MED) em 25/11/2024, havendo previsão contratual expressa autorizando o bloqueio em casos de suspeita de fraude.

Analisando detidamente os autos, verifico que a recorrida logrou êxito em comprovar que o bloqueio da conta do recorrente ocorreu em razão de fundada suspeita de fraude, conforme documentação juntada aos autos.

A recorrida demonstrou que recebeu solicitação de devolução por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED) em 25/11/2024, oriunda da instituição financeira PAGSEGURO INTERNET S/A, sob a alegada ocorrência de triangulação de valores, referente a uma transação realizada em 16/10/2024, no valor de R$ 10,00, tendo como remetente Marcos Gomes de Sá.

Além disso, a recorrida apresentou relatório do Diretório Identificador de Contas Transacionais (DICT), sistema mantido pelo Banco Central do Brasil, que demonstra a existência de histórico de fraudes associado ao CPF do remetente da transação contestada.

Importante destacar que, nos termos da Lei no 9.613/1998 e da Circular BACEN no 3.978, as instituições financeiras têm o dever de adotar medidas para prevenir transações irregulares que possam configurar lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.

Nesse contexto, o contrato de afiliação firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de bloqueio da conta em casos de suspeita de fraude, conforme cláusulas 4.3.4, 4.3.5 e 17.4:

"4.3.4. Por motivos de segurança, a INFINITEPAY poderá, a seu exclusivo critério, determinar o bloqueio da TRANSAÇÃO ou do repasse dela decorrente, ou ainda o cancelamento e estorno da TRANSAÇÃO ou do valor que já tenha sido pago, caso o CARTÃO utilizado pertença a parentes ou pessoas relacionadas a representantes do ESTABELECIMENTO, caso suspeite da ocorrência de condutas mencionadas em 4.3.3 acima."

"4.3.5. Independente de quem seja o COMPRADOR, a prática de qualquer dos atos acima poderá ensejar: i) o imediato bloqueio do EQUIPAMENTO no ato da TRANSAÇÃO e/ou ii) a suspensão do repasse dos valores decorrentes da TRANSAÇÃO ou o abatimento do valor da TRANSAÇÃO caso o repasse já tenha sido realizado, o que em nenhuma hipótese será considerado descumprimento contratual por parte da INFINITEPAY, tampouco ensejará qualquer tipo de indenização ao ESTABELECIMENTO. A INFINITEPAY poderá ainda, a seu critério, rescindir de imediato o CONTRATO, independentemente da apuração dos fatos e fechamento conclusivo da situação."

"17.4. Em havendo suspeita de fraude ou qualquer outra atividade ilícita ou irregular, a INFINITEPAY poderá, no momento da rescisão, reter eventuais repasses a serem realizados ao CLIENTE pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da data da rescisão, para realização de análise sobre os eventos. Caso ao término das apurações não seja detectada irregularidade, os valores serão repassados ao DOMICÍLIO do CLIENTE, sem qualquer reajuste ou correção, ou em conta de sua titularidade por ele indicada."

O recorrente argumenta que a própria recorrida reconheceu em documento juntado aos autos que
"não foram identificados indícios de fraude e/ou golpe na movimentação da conta informada"
. Contudo, tal informação refere-se apenas a uma das transações contestadas, não afastando os indícios de irregularidades identificados nas demais operações.

Ademais, a recorrida identificou incompatibilidades entre o CNAE registrado pelo recorrente (5229001 - Serviços de apoio ao transporte por táxi) e as transações realizadas em sua conta, como fluxo de transações incompatível com a atividade declarada, padrão de fracionamento de valores e transações com múltiplos destinatários, ausência de transações características do setor e movimentações financeiras de alto valor não condizentes com o segmento.

Nesse cenário, entendo que o bloqueio da conta do recorrente pela recorrida configura exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA - MEDIDA DE SEGURANÇA COMPROVADA – BLOQUEIO NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO N° 3.211/2004 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

2. A sentença atacada julgou improcedentes os pedidos declinados na inicial id. 202118176.

3. O bloqueio de conta bancária nos moldes da Resolução n° 3.211/2004 do Banco Central do Brasil – BACEN não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) em razão de caracterizar exercício regular do direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil) da parte reclamada.

4
. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar que o bloqueio da conta bancária foi por motivo de segurança, conforme demostrado na sentença atacada, vejamos: “Em que pese as alegações da Promovida, elas não foram especificamente impugnadas. Apesar da alegação de fraude nos depósitos, a Autora não comprovou a licitude ou origem das transações. Assim, não há que se falar em falha na prestação dos serviços, se a Promovida alegou o bloqueio da conta por denúncias de fraude, o que não foi impugnado”.

5. Dessa forma, em razão da ausência de ato ilícito praticado pela parte reclamada (artigo 186 do Código Civil), denota-se que a sentença do Juízo a quo bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme previsto no artigo 46 da Lei 9.099/96 “O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

6. Nesse mesmo sentido, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: N.U 1005449-33.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023.

7. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora

(N.U 1055236-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DOS INCISOS II E IX DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUPEITA DE FRAUDE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS FAVORÁVEIS AO BLOQUEIO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL/EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, embora os incisos II e IX do artigo 39 do diploma consumerista prevejam como abusivas as práticas do fornecedor de "recusar atendimento" e "recusar a prestação de serviços", tais dispositivos não se aplicam contratos bancários, nestes incluído o contrato de conta corrente, em vista das peculiaridades desta relação, entre elas o dever legal de adoção de medidas voltadas à prevenção de fraudes.

2. O bloqueio preventivo e temporário de conta bancária em razão de fundada suspeita de fraude representa estrito cumprimento do dever legal/exercício regular de um direito, não caracterizando ato ilícito.

3. Não apresentada documentação que demonstre a idoneidade da operação bancária questionada, subsistindo a suspeita de fraude, a manutenção do bloqueio da verba é medida impositiva.

4. O exercício regular de um direito/estrito cumprimento de um dever legal não deflagra o dever de indenizar.

5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1401499, 07198128020218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. ValmirAlaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

(N.U 1015585-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

Quanto à alegação de que a sentença não aplicou corretamente a inversão do ônus da prova, verifico que, mesmo com a aplicação desse instituto, a recorrida se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a legitimidade de sua conduta, apresentando documentação robusta que demonstra a regularidade do procedimento adotado.

Por fim, cumpre destacar que a recorrida notificou o recorrente sobre o encerramento da parceria e o bloqueio dos recebíveis, conforme e-mail juntado aos autos, informando que "caso você possua valores aprovados, efetuamos o bloqueio dos recebíveis por até 180 (cento e oitenta) dias para fins de auditoria. Ao término das investigações, caso não seja detectada irregularidade, os valores serão repassados ao domicílio bancário cadastrado".

Portanto, não vislumbro ilicitude na conduta da recorrida que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025